Tribunal: TJES
Processo: 0019725-45.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019725-45.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL BARROS RODRIGUES WIOREK

APELADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – TEMA 312, STJ, AUSÊNCIA DE DIREITO. CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – No TEMA 312 definiu o STJ que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

II - Já decidiu, também, a Corte Superior que os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019725-45.2016.8.08.0024

APELANTE: RAQUEL BARROS RODRIGUES WIOREK

APELADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Sr. Presidente, cuidam os autos de apelação cível interposta por
RAQUEL BARROS RODRIGUES WIOREK

face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais vertidos em ação de restituição de quotas de consórcio e indenização por dano material e moral, proposta face a
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

No caso concreto o Juízo
a quo
reconheceu na sentença a ausência de ilegalidade na formatação do contrato de consórcio pois, ao contrário do que afirmado pela Autora-Apelante, nada nos autos conduz à conclusão de que tenha havido por parte dos prepostos da Apelada, algum tipo de promessa de que seria a Recorrente contemplada até a data do seu casamento, então marcado, não havendo elementos a reconhecer agir ilícito da Requerida no caso presente.

Agora, em seu apelo, afirma a Autora a necessidade de devolução imediata dos valores pagos independentemente de culpa da Requerida, já que contratado o consórcio na vigência da Lei 11.795/2008, que não prevê prazo determinado para a devolução das quantias, afirmando ter feito requerimento nesse sentido, não apreciado pelo Juízo
a quo
.

Em contrarrazões afirma o Apelado não haver direito a restituição imediata de valores, pois o consorciado excluído concorre à contemplação de sua cota junto ao consorciado ativo, afirmando que não há na Lei 11.795/2008 previsão que autorize a interpretação de que o consorciado desistente tem direito à restituição imediata dos valores pagos ao consórcio durante a relação contratual.

De fato, há na peça de ingresso da ação manifestação da Autora no sentido de requerer a imediata restituição dos valores pagos, mesmo no caso de não ser reconhecida a culpa da Requerida, assim o fazendo com base nas disposições da Lei 11.795/08, pretensão não vertida pelo Juízo
a quo
na sentença, mesmo após a oposição de embargos declaratórios.

Contudo, impera observar que a questão fora objeto de análise em recurso repetitivo pelo STJ, dando origem ao Tema 312, não deixando dúvidas ao asseverar que:

TEMA 312 - "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
".

E sobre a incidência do entendimento ao caso da Autora-Recorrente, observo que, segundo o próprio STJ, “
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA
.
” (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

No mesmo sentido, o AgInt no REsp n. 1.472.319/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018 e o AgInt na Rcl n. 30.812/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.

Desta feita, dispenso maiores digressões, ante o trato definitivo da matéria pelo STJ, que de forma expressa e muito clara, não está a contemplar as pretensões Autorais vertidas no presente recurso.

Assim, sem delongas, à luz do Tema 312, do STJ, conheço e
NEGO

PR
OVIMENTO
ao recurso.

Por fim, a título de sucumbência recursal aumento em mais 5%, os honorários fixados na sentença, com a ressalva de estar a parte amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários ad
vocatícios
em mais 5%, com a ressalva de estar a parte amparada pela gratuidade da justiça.